Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716862-46.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVONEIDE BARBOSA DA SILVA, JARBAS JUNIOR DA SILVA MARQUES EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do despacho que nada proveu sobre o pedido de reconsideração da decisão exarada por este juízo, que por sua vez não conheceu do recurso inominado por deserção. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Em face do pedido de reconsideração, este Juízo proferiu despacho nada provendo a respeito, em razão de tal pedido não configurar sucedâneo recursal. Não se trata de decisão ou acórdão, não sendo, portanto, passível de oposição via embargos de declaração. A última decisão passível de oposição de embargos foi exatamente a que não conhecia do recurso inominado, proferida em 16/05/2023 e da qual o recorrente foi intimado em 19/06/2023, transcorrendo o prazo para oposição de embargos em 26/05/2023. Como já esclarecido no despacho retro, o pedido de reconsideração não possui previsão legal em desfavor de decisões não recorridas e não configura sucedâneo recursal. Por esse motivo, sequer tem o condão de suspender o interromper o prazo para o recurso cabível. A opção do recorrente e seu patrono pela não oposição/interposição do recurso adequado não lhe outorga novo prazo recursal para utilização da via adequada. Por todo o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora